Tribunal: STF
Processo: RE 483132
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIROS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a controvérsia relativa à exclusão dos valores transferidos a terceiros da base de cálculo do Pis e da Cofins não tem ressonância constitucional. 



    Quanto à alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.